Tribunal: STF
Processo: Rcl 45338
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por CELG Distribuição S.A (CELG D) em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar agravo em recurso extraordinário interposto no Processo nº 0011738- 89.2015.5.18.0015.
    Narra a reclamante que “o agravo interposto contra a decisão que denegou o Recurso Extraordinário não estava calcada, exclusivamente, na sistemática da repercussão geral, razão pela qual o recurso foi recebido na forma do artigo 1.042 do CPC, determinando remessa ao Supremo Tribunal Federal. ”
    Relata, ainda, que o “Excelso Supremo Tribunal Federal, no exercício do juízo de admissibilidade do ARE, entendeu que havia matéria objeto de repercussão geral na peça recursal, devendo, portanto, serem processadas na forma do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, ou seja, agravo interno, oportunidade em que determinou a devolução do ARE ao Colendo Tribunal Superior do Trabalho para julgamento” 
    Aduz que, ao apreciar o agravo interno, “o Colendo Tribunal Superior registrou que as matérias não fundamentadas em precedente de repercussão geral devem ser processadas na forma do artigo 1.042 do CPC/2015, todavia, não dispôs sobre a remessa dos autos a Excelso Supremo Tribunal Federal para processamento, repita-se, das impugnações de parte do julgado não fundamentadas em precedente de repercussão geral”, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação por usurpação da competência do STF.
    A Companhia Energética de Goiás (CELG D) sustenta, ainda, que “não há falar em óbice ao processamento do Recurso Extraordinário em razão do ‘Tema 181’”, pois “ao contrário do afirmado pelo C. TST, o recurso extraordinário não visa essa discussão, mas, sim, obter análise/apreciação de questão fundamental ligada à clara ofensa à Constituição Federal”, razão pela qual deve ser afastada ainda a multa aplicada pelo TST “com base no artigo 1021, § 4º, do CPC, que trata de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente”.
    No ponto, defende que o recurso extraordinário por si interposto está
    “em perfeita consonância com os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 102, III, ‘a’, da Constituição Federal/88, tendo sido demonstrado que o v. acórdão da Corte Superior Trabalhista contrariou a OJ 270 da SDI bem como violou o art. 5º, incs. XXXV, XXXVI, 7º XXVI, da CF/88, e, paralelamente, os artigos 104, 422, 840, 841 e 849 do Código Civil”.
    Postula-se o deferimento do pedido liminar para suspender o Processo nº 0011738-89.2015.5.18.0015 até o julgamento definitivo da presente reclamação. 
    No mérito, requer que seja julgada procedente a reclamação para
    “cassar a decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 0011738-89.2015.5.18.0015, e, por conseguinte [reconhecer a] inexistência de natureza salarial do auxílio alimentação fornecido pela reclamante, seja pela contrapartida dos empregados no custeio do auxílio alimentação, seja pelo fato dela ser filiada ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT desde 1992.”
    É o relatório. Decido.
    A pretensão na presente reclamatória não merece prosperar por duas razões.
    Primeiro porque, não obstante o TST tenha consignado na decisão reclamada que “o agravo interno revela-se incabível para impugnar parte do julgado não fundamentado em precedente de repercussão geral, conforme disposto no artigo 1.042 do CPC/2015” (eDoc. 9, p. 11), na espécie tem-se fundamento autônomo e suficiente calcado em tese de repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário, in verbis:
    “[...]
    No caso, não se vislumbra nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional diante do reconhecimento da existência de óbice processual a inviabilizar a análise das matérias, o qual consubstancia fundamento autônomo e subsistente capaz de afastar as alegações do apelo interposto. 
    […] não tendo havido no acórdão recorrido exame de mérito da controvérsia debatida no recurso extraordinário, dada a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual, a única questão passível de discussão seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal por ausência de repercussão geral da matéria [- Tema 181 RG]”
    Dessa perspectiva, a Presidência da Suprema Corte determinou a baixa do ARE nº 1.222.627/GO, por entender se tratar de “agravo interno” da competência do TST, ante o não cabimento de “agravo de instrumento em recurso extraordinário” para questionar a aplicação da repercussão geral pela Corte de origem e tendo em vista o pedido sucessivo expresso na petição do recurso apresentado à Corte Superior da Justiça do Trabalho.
    Outrossim, sendo esta a segunda razão, em se tratando de decisão denegatória de recurso extraordinário contendo capítulos distintos, é ônus da parte apresentar dois recursos contra a mesma decisão: o agravo interno (CPC, art. 1.021) para impugnar parte do julgado fundamentado em precedente de repercussão geral, e o agravo em recurso extraordinário (CPC, art. 1.042) para refutar os demais óbices não abarcados pela sistemática.
    A propósito, confira-se o seguinte precedente: 
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora cabível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC quando não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE nº 1.115.707/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/18).
    No Processo nº 0011738-89.2015.5.18.0015, em referência na presente reclamatória, a inadmissibilidade do recurso extraordinário possui os seguintes fundamentos:
    i) Tema 339 RG
    “De início, em relação à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ‘Tema 339’ do ementário temático de Repercussão Geral, hipótese dos autos, reafirmou o entendimento de que: 
    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010). 
    Nesse contexto, cumpre examinar se, no caso concreto, houve efetiva vulneração dos dispositivos constitucionais correlatos à questão da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. 
    No caso, não se vislumbra nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional diante do reconhecimento da existência de óbice processual a inviabilizar a análise das matérias, o qual consubstancia fundamento autônomo e subsistente capaz de afastar as alegações do apelo interposto. 
    No particular, consignou-se que, ‘No caso concreto, o acórdão regional foi publicado em 13.9.2016, na vigência da referida lei, e o recurso não apresenta a transcrição do trecho do acórdão regional que identifica o prequestionamento da matéria em relação ao tema ‘nulidade do acórdão prolatado pelo tribunal regional por negativa de prestação jurisdicional’ e que apresenta a transcrição integral do acórdão regional em relação aos temas ‘prescrição’, ‘cerceamento do direito de defesa’, ‘sindicato. substituição processual. ilegitimidade’ e ‘vale-alimentação. integração’, e, por isso, não alcança conhecimento a tornar inviável o agravo de instrumento que visa ao seu destrancamento’. 
    Por outro lado, evidencia-se que o acordão recorrido está devidamente fundamentado, com a consequente consagração de tese jurídica semelhante à albergada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, restando inviabilizada a admissibilidade de recurso extraordinário para reexame deste ponto da decisão, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, ‘a’, do atual CPC.” (grifo nosso)
    b) Tema 181 RG
    “Quanto às matérias relativas à prescrição, ao cerceamento de defesa, à substituição processual e ao vale-alimentação, constata-se no acórdão objeto do recurso extraordinário que a Turma do TST negou provimento ao agravo de instrumento em razão da ausência do requisito de admissibilidade recursal referido no artigo 896, § 1º-A, inciso I, da CLT. 
    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (“Tema 181” do ementário temático de Repercussão Geral do STF). 
    […]
    Com efeito, os artigos 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC estabelecem que a decisão do Supremo Tribunal Federal não reconhecendo a repercussão geral estende-se a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, pelo que evidenciada a similitude entre o presente caso e o espelhado no aludido precedente, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade, não se colocando como pertinente a tese de violação aos dispositivos constitucionais indicados pela parte recorrente.
    A propósito, cumpre registrar que não tendo havido no acórdão recorrido exame de mérito da controvérsia debatida no recurso extraordinário, dada a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual, a única questão passível de discussão seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal por ausência de repercussão geral da matéria. ”
    c) Tema 197 RG
    “[...] em relação à multa aplicada por embargos de declaração protelatórios, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que não cabe recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, em matéria de ‘Cobrança de contribuição assistencial, instituída por assembleia, de trabalhadores não filiados a sindicato, bem como a aplicação de multa em julgamento de embargos de declaração tidos por protelatórios’. 
    A Suprema Corte assentou na mesma oportunidade [Tema 197 RG] a tese de que ‘[...] não alcança estatura constitucional a questão relativa à aplicação de multa em julgamento de embargos de declaração tidos por protelatórios, que se restringe ao plano processual’, hipótese dos autos.”
    d) Afronta reflexa à CF/88 relativamente ao debate acerca dos honorários advocatícios
    “No tocante aos honorários advocatícios, verifica-se que a controvérsia não alcança patamar constitucional, na medida em que a lide foi dirimida sob o viés da interpretação dada à legislação infraconstitucional (Lei 5.584/70), visto que o acórdão recorrido entendeu que, no particular, a decisão regional encontrava-se em consonância com a Súmula/TST nº 219 desta Corte.”
    A Companhia Energética de Goiás, entretanto, interpôs peça recursal única, a qual denominou “agravo de instrumento em recurso extraordinário”, com destaque para os seguintes temas: “Da Nulidade de Prestação Jurisdicional/Cerceamento de Defesa Das Transcrições Contidas no Recurso de Revista/Da Violação dos Arts. 5º, incs. II, XXXV, LIV, LV, e 93, IX da CF/88”; “Da Omissão/ Do Equívoco Manifesto/Da Ilegitimidade Ativa Ad Causam / Do Direito Individual Heterogêneo Da Extinção do Processo Sem Julgamento do Mérito/ Art. 18 e 485, VI do CPC/2015 (Art. 6º e 267, VI do CPC/1973)”; “Do Direito Processual Civil e do Trabalho/Atos Processuais/Nulidade/Negativa de Prestação Jurisdicional”; “Direito Processual Civil e do Trabalho/Atos Processuais/Nulidade/Cerceamento de Defesa”; “Direito Processual Civil e do Trabalho/Formação, Suspensão e Extinção do Processo/Condições da Ação/Legitimidade Ativa”; “Prescrição”; “Remuneração/Verbas Indenizatórias e Benefícios/Ajuda/Tíquete Alimentação”; “Direito Processual Civil e do Trabalho/Partes e Procuradores/Sucumbência/Honorários Advocatícios”; “Da Multa determinada na v. Decisão dos Embargos Declaratórios Violação a CF/88, Artigo 5º, XXXV, LIV e LV e CPC, Artigo 538, parágrafo único do CPC/1973 (art. 1.026, §2º do CPC/2015)”; “Da Contribuição dos Empregados no Custeio do Benefício/Divergência Jurisprudencial”.
    Ainda que se admita a peça recursal extraordinária única, no caso dos autos a parte reclamante alega usurpação da competência do STF para decidir agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral (CPC, art. 1.042); entretanto, sua pretensão consubstancia irresignação não quanto à temática relacionada aos honorários advocatícios (inadmissibilidade de recurso extraordinário por configurar ofensa reflexa à CF/88 - item d acima), mas quanto à natureza salarial do auxílio alimentação; conclusão reforçada pelo teor do pedido final apresentado nesta via, in verbis:
    “[...] a presente Reclamação merece ser julgada PROCEDENTE para cassar a decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 0011738-89.2015.5.18.0015, e, por conseguinte o reconhecimento da inexistência de natureza salarial do auxílio alimentação fornecido pela reclamante, seja pela contrapartida dos empregados no custeio do auxílio alimentação, seja pelo fato dela ser filiada ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT desde 1992. É o que se requer.”
    No ponto, o pedido não decorre logicamente da causa de pedir (competência do STF para decidir agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral) – o que autoriza a extinção sem julgamento do mérito da reclamação, por inépcia da inicial (CPC, art. 330, caput, I e § 3º, III c/c art. 485, I).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente